Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA FEITA NOS TERMOS DO ART. 5o DA LEI No 11.419/2006. CONCESSÃO DE PRAZO ADEQUADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O artigo 186, caput e §1o, do Código de Processo Civil, da mesma forma que o artigo 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, estabelece que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, sendo que o prazo terá início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 183, §1o.
1.1. O artigo 183, §1o, do Código de Processo Civil, por sua vez, determina que a intimação pessoa far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
2. Tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua, em seu artigo 5o, caput e §1o, §3o e §6o, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização; que a consulta eletrônica ao teor da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo; e que as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Constatado que as intimações foram feitas na forma do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, assim como que o prazo foi concedido nos exatos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil e do artigo 89 da Lei Complementar n. 80/1994, não há que se falar em nulidade da sentença proferida. Preliminar rejeitada.
4. Uma vez determinada a emenda à inicial, conferindo-se o adequado prazo processual e procedendo-se à adequada intimação do embargante, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida imperativa, nos termos dos artigos 918, inciso II, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que, apesar de intimado, o embargante quedou-se inerte, deixando de cumprir com a determinação de emenda à inicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.